Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, CAPUT E II, DO ESTATUTO DA OAB. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 941 DO CPC/15, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo prescricional da execução de honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, caput e II, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CCB, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
4. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. No caso concreto, após o início da vigência da Lei no 14.195/21 (27/8/2021) houve ciência inequívoca do Exequente acerca de tentativa infrutífera de constrição de bens penhoráveis em 18/8/2022, data a ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, em atendimento à nova redação do art. 921, III, c/c §4o, do CPC/21.
7. Considerando que não houve o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, a r. sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular seguimento.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.